Tribunal: TJSP
Processo: 1010167-12.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de obrigação de fazer. Vinculação de cartões de crédito em nome de terceiros junto à conta do autor. Falha na prestação de serviço reconhecida. Sentença de Procedência.

Apelo do réu. Razões dissociadas da sentença. Não conhecimento.
Verifica-se, da análise das razões recursais do réu, que as fundamentações proferidas na r. sentença não foram atacadas. Ademais,

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de obrigação de fazer. Vinculação de cartões de crédito em nome de terceiros junto à conta do autor. Falha na prestação de serviço reconhecida. Sentença de Procedência.

Apelo do réu. Razões dissociadas da sentença. Não conhecimento.
Verifica-se, da análise das razões recursais do réu, que as fundamentações proferidas na r. sentença não foram atacadas. Ademais, as argumentações trazidas a este órgão jurisdicional são genéricas e apenas repetem o que já havia sido deduzido pelo mesmo em sua contestação na fase de conhecimento, não atacando qualquer dos fundamentos utilizados pelo Douto Juízo "a quo" ao proferir a r. sentença, objeto do presente recurso.

Apelo do autor. Montante da multa cominatória. Excesso. Redução imposta pela sentença. Necessidade, no caso concreto. Manutenção do valor estabelecido na origem.
Malgrado a reprovabilidade da teimosia do réu, não se pode ignorar o fato de que, na forma como foi arbitrada inicialmente, ou seja, em R$ 5.000,00 por dia e com incidência limitada a 90 dias, o valor da multa alcançaria quantia demasiadamente elevada. Não se olvida que há grande debate jurisprudencial e doutrinário acerca do valor que deve ser considerado necessário e suficiente para que a medida atinja seu objetivo precípuo. Em nosso ordenamento jurídico, o valor da multa cominatória não é tarifado, e sempre deverá ser sopesado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que sua fixação se preste como fator inibitório ao descumprimento da determinação judicial, mas, ao mesmo tempo, não resulte enriquecimento sem causa do favorecido. Nessa ordem de ideias, considerando que o magistrado pode reduzir o valor da multa cominatória até mesmo de ofício, quando esse se revelar excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, a redução imposta pela r. sentença, que delimitou a incidência da multa cominatória à quantia fixa de R$ 5.000,00, não comporta qualquer reparo.
Apelação do réu não conhecida. Apelação do autor não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000280104
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010167-12.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é
apelante/apelado
MARCOS
DOMINGOS
SANTAROSA,
é
apelado/apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu e negaram
provimento ao recurso do autor. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de abril de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010167-12.2017.8.26.0019 - Comarca de Americana
2/7
Voto no 24.768
Apelação Cível no 1010167-12.2017.8.26.0019
Comarca de São Paulo / Foro Regional de São Miguel Paulista / 3a Vara Cível
Juiz(a): Roberta Virgínio dos Santos
Apelante(s): Marcos Domingos Santa Rosa (em causa própria) e Banco Santander S/A
Apelado(a)(s): os mesmos
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VINCULAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DE
TERCEIROS JUNTO À CONTA DO AUTOR. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
APELO DO RÉU. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. NÃO
CONHECIMENTO.
Verifica-se, da análise das razões recursais do réu, que as
fundamentações proferidas na r. sentença não foram atacadas.
Ademais, as argumentações trazidas a este órgão jurisdicional
são genéricas e apenas repetem o que já havia sido deduzido
pelo mesmo em sua contestação na fase de conhecimento, não
atacando qualquer dos fundamentos utilizados pelo Douto Juízo
“a quo” ao proferir a r. sentença, objeto do presente recurso.
APELO DO AUTOR. MONTANTE DA MULTA COMINATÓRIA.
EXCESSO.
REDUÇÃO
IMPOSTA
PELA
SENTENÇA.
NECESSIDADE, NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO
VALOR ESTABELECIDO NA ORIGEM.
Malgrado a reprovabilidade da teimosia do réu, não se pode
ignorar o fato de que, na forma como foi arbitrada inicialmente,
ou seja, em R$ 5.000,00 por dia e com incidência limitada a 90
dias, o valor da multa alcançaria quantia demasiadamente
elevada. Não se olvida que há grande debate jurisprudencial e
doutrinário acerca do valor que deve ser considerado necessário
e suficiente para que a medida atinja seu objetivo precípuo. Em
nosso ordenamento jurídico, o valor da multa cominatória não é
tarifado, e sempre deverá ser sopesado de acordo com as
circunstâncias do caso concreto, à luz da razoabilidade e da
proporcionalidade, de modo que sua fixação se preste como
fator inibitório ao descumprimento da determinação judicial,
mas, ao mesmo tempo, não resulte enriquecimento sem causa
do favorecido. Nessa ordem de ideias, considerando que o
magistrado pode reduzir o valor da multa cominatória até
mesmo de ofício, quando esse se revelar excessivo diante das
circunstâncias do caso concreto, a redução imposta pela r.
sentença, que delimitou a incidência da multa cominatória à
quantia fixa de R$ 5.000,00, não comporta qualquer reparo.
Apelação do réu não conhecida. Apelação do autor não
provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010167-12.2017.8.26.0019 - Comarca de Americana
3/7
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 304/307, que julgou procedentes os pedidos
formulados na inicial dessa ação de obrigação de fazer que MARCOS
DOMINGOS SANTAROSA (ATUANDO EM CAUSA PRÓPRIA) move em face de BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, para declarar a inexigibilidade da dívida constante
na fatura do cartão de crédito final 7716 e determinar cancelamento do
referido cartão, assim como dos demais indicados pelo autor em sua
inicial, reduzindo-se, no mais, o valor da multa cominatória arbitrada
inicialmente ao valor fixo de R$ 5.000,00.
O autor narra na inicial que é correntista da instituição
bancária ré desde meados de julho do ano de 2013 e, nessa condição,
contratou um cartão de débito da bandeira Mastercard com final 7970 e
um cartão de crédito da bandeira Visa Platinum com final 5711, acrescido
de dois adicionais para seus filhos, respectivamente com os finais 5210 e
9196. Esclareceu que a partir de março de 2015 passou a reclamar junto à
instituição financeira sobre a existência de um cartão da Bandeira
Mastercard com final 6865 vinculado à sua conta cuja origem lhe era
desconhecida, requerendo dessa forma o seu cancelamento. Que já em
agosto do ano de 2018, recebeu um SMS do banco solicitando a
confirmação de compra realizada no cartão 7716, também de origem
desconhecida. Afirmou que após consultar sua conta, por meio de
aplicativo fornecido pelo banco, constatou que o referido cartão estava à
ela vinculado com a titularidade de Bruno F. Angelucci, bem como,
constatou a existência de outro cartão da Bandeira Mastercard emitido em
nome de “Tarcicio” com final 9097. Afirmou desconhecer os titulares e a
origem dos três cartões indicados e que, apesar de ter por diversas vezes
solicitado junto ao banco que providenciasse o cancelamento dos referidos
cartões, os mesmos ainda permanecem vinculados à sua conta até o
ajuizamento da ação. Pediu a declaração de inexigibilidade dos débitos
apontados nos questionados cartões bem como para que o réu fosse
condenado em obrigação de fazer, no sentido de providenciar a
desvinculação desses cartões junto à sua conta corrente, sob pena de
incidência de multa diária.
Liminarmente, foi deferida a tutela de urgência em caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010167-12.2017.8.26.0019 - Comarca de Americana
4/7
antecipatório, com a finalidade de compelir o réu a providenciar a
desvinculação junto à conta-corrente do autor dos cartões tidos por ele
desconhecidos, no prazo de cinco dias, sob pena de incidência de multa
diária arbitrada na oportunidade em R$ 5.000,00, com indidência limitada
em 90 dias.
Em contestação, o réu alega que não houve falha na prestação
do serviço. Impugna existência e extensão dos danos. Acusou o
cumprimento da obrigação imposta pela liminar concedida inicialmente.
Por sua vez, o autor se manifestou, afirmando que o réu
apresentou sua defesa de forma genérica e sem qualquer elemento a dar
amparo às suas alegações, salientando que, ao contrário do que por ele foi
alegado, não houve qualquer cumprimento da obrigação imposta pela
medida liminar.
Instadas as partes a especificar as provas que pretendiam
produzir, ambas pugnaram pelo deslinde precoce da demanda.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) são aplicáveis as normas
previstas no Código de Defesa do consumir ao caso concreto; (b) a
instituição financeira ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
regularidade quanto à vinculação dos cartões questionados junto à conta
corrente do autor; (c) o débito oriundo do cartão de final 7716 deve ser tido
como inexigível em relação ao autor; (d) os cartões indicados pelo autor
em sua inicial deveriam ser cancelados; (e) a incidência da multa
cominatória arbitrada inicialmente deveria ser reduzida, a fim de evitar a
ocorrência de enriquecimento ilícito do autor, uma vez que não houve
qualquer apontamento negativo de seu nome ou mesmo qualquer cobrança
em relação à vinculação dos cartões questionados junto á sua conta
corrente. Assim, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
declarar a inexigibilidade do débito apontado na futura do cartão de final
7716; condenar o réu ao preceito cominatório, no sentido de realizar o
cancelamento de todos os cartões tidos por desconhecidos pelo autor junto
à sua conta corrente, bem como, reduziu a incidência da multa cominatória
arbitrada pela concessão da medida liminar ao valor fixo de R$ 5.000,00,
atribuindo ao réu o ônus sobre o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% por cento sobre o
valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010167-12.2017.8.26.0019 - Comarca de Americana
5/7
Inconformado, o autor apela às pp. 309/312 e, em apertada
síntese, afirma que a redução da multa cominatória determinada pela
sentença deveria ser revista, porquanto a recalcitrância do banco em
cumprir a obrigação imposta pela medida limiar já se arrasta por quase dois
anos, salientando que, até o momento da interposição de seu recurso, o
cartão com final 7716 ainda constava vinculado à sua conta. Pugna pelo
provimento do recurso no sentido de ser elevado o valor da multa que foi
delimitado pela sentença.
Por sua vez, o réu também recorre às fls. 340/348. E,
realçando os fundamentos já deduzidos em sede de contestação, insiste em
afirmar que: (a) não houve falha na prestação dos serviços; (b) o autor não
demonstrou a verossimilhança de suas alegações quanto à existência das
irregularidades apontadas na inicial; (c) a inversão do ônus da prova não
comportava aplicação ao caso dos autos; (d) agiu em regular exercício de
direito no âmbito da relação comercial mantida entre as partes (e) a multa
deveria ser afastada. Pugnou pelo provimento do recurso.
Ambas as partes apresentaram contrarrazões (pp. 267 e 368/370).
É o relatório do essencial.
2. O recurso do réu não pode ser conhecido.
Com efeito, verifica-se, da análise das razões recursais do réu,
que as fundamentações proferidas na r. sentença não foram atacadas.
Ademais, as argumentações trazidas a este órgão jurisdicional são
genéricas e apenas repetem o que já havia sido deduzido pelo mesmo em
sua contestação na fase de conhecimento, não atacando qualquer dos
fundamentos utilizados pelo Douto Juízo “a quo” ao proferir a r. sentença
objeto do presente recurso.
E isso porque, o réu sustenta genericamente que não houve
falha na prestação dos serviços fornecidos, sem sequer apresentar qualquer
indício a corroborar a regularidade da vinculação dos cartões de crédito em
nome de terceiros junto à conta corrente do autor.
Conclusão racional é que, inconformado, não tinha o réu
absolutamente nenhuma razão para fazer uso titubeante dos instrumentos
postos à disposição pelo ordenamento jurídico. Nada disse ele sobre o
conteúdo da r. sentença, extrapolando dos limites do procedimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010167-12.2017.8.26.0019 - Comarca de Americana
6/7
deduzir recurso contra fato incontroverso, opondo injustificada resistência
ao andamento do processo (apelação com intuito nitidamente protelatório).
3. Com relação ao recurso do autor, tem-se que o mesmo não
comporta provimento.
Note-se que o objeto de sua insurgência restringe-se
especificamente ao ponto da sentença que determinou a redução da multa
cominatória, imposta para o caso de descumprimento da decisão liminar
concedida às fls. 32 do presente feito, delimitando-a ao valor fixo de R$
5.000,00.
No entanto, antes de adentrar no mérito da questão
propriamente dito, cumpre ressaltar que, no que tange ao montante da
multa cominatória, algumas observações devem ser feitas.
Em primeiro lugar, a recalcitrância do réu em cumprir a
decisão antecipatória dos efeitos da tutela merece, de fato, reprimenda.
Importante notar que a conduta pertinaz se prolongou por mais de dois
anos, não só em nítido desprezo ao consumidor, mas, também, em evidente
desrespeito à autoridade dos provimentos jurisdicionais prolatados pelo
Estado-Juiz.
Em segundo lugar, resta evidente o réu que dispõe de uma
gama de profissionais a assessorá-lo. Inadmissível que instituição bancária
do porte do executado se sujeite a tamanho descontrole administrativo, a
ponto de a decisão antecipatória levar mais de dois anos para ser cumprida.
Em terceiro lugar, a multa cominatória tem por objetivo atuar
no ânimo do sujeito passivo, impelindo-o a se abster de praticar
determinada conduta, ou, ao contrário, a praticá-la. Assegura-se, dessa
forma, a efetividade da jurisdição e a proteção dos interesses tutelados no
processo.
Porém, malgrado a reprovabilidade da teimosia do réu, não se
ignorar o fato de que, da forma como foi arbitrada inicialmente, ou seja, em
R$ 5.000,00 por dia e com incidência limitada a 90 dias, o valor da multa
alcançaria quantia demasiadamente elevada.
Não se olvida que há grande debate jurisprudencial e
doutrinário acerca do valor que deve ser considerado necessário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010167-12.2017.8.26.0019 - Comarca de Americana
7/7
suficiente para que a medida atinja seu objetivo precípuo.
Em nosso ordenamento jurídico, o valor da multa cominatória
não é tarifado, e sempre deverá ser sopesado de acordo com as
circunstâncias do caso concreto, à luz da razoabilidade e da
proporcionalidade, de modo que sua fixação se preste como fator inibitório
ao descumprimento da determinação judicial, mas, ao mesmo tempo, não
resulte enriquecimento sem causa do favorecido.
Com base nesses critérios, resta evidente que, se mantida na
forma como arbitrada inicialmente, o valor da multa cominatória (R$
450.000,00) revela-se exacerbado em demasia; foge à prudência e
razoabilidade; e revela-se fonte de enriquecimento sem causa.
Note-se que a pretensão cominatória tinha por objetivo apenas
a desvinculação dos cartões de creditos vinculados à conta corrente do
autor, sob os quais afirmou desconhecer a origem.
Não obstante, importante notar, como bem observado pelo
nobre magistrado “a quo” em sua sentença, que, apesar dos referidos
cartões estarem vinculados à sua conta corrente, o autor não sofreu
qualquer tipo de constrangimento em relação aos mesmos, posto que não
houve qualquer tipo de cobrança contra si e tampouco teve o seu nome
inserido junto aos cadastros de restrição ao crédito.
Nessa ordem de ideias, considerando que o magistrado pode
reduzir o valor da multa cominatória até mesmo de ofício, quando esse se
revelar excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, a redução
imposta pela sentença, que delimitou a incidência da multa cominatória à
quantia fixa de R$ 5.000,00, não comporta qualquer reparo.
E isso porque, o valor ali estabelecido atende aos anseios
inibitório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida. É,
também, razoável, segundo prudente análise do caso concreto. E, por fim,
não se traduz em enriquecimento sem causa do exequente.
4. Em face do exposto, não se conhece do recurso do réu; e
nega-se provimento ao recurso do autor.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.